Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-26.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006319-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INCA-INCORPORACAO, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 08.655.605/0001-22 (APELADO), MARCELO ABDON SOUTO KIZEM - CPF: 214.962.932-15 (ADVOGADO), LUANA DIAS DE SOUZA - CPF: 057.639.387-80 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), PAULA REGINA DE MATTOS FERREIRA - CPF: 573.267.972-34 (ADVOGADO), CYRO ROBERTO PEREIRA DA COSTA - CPF: 688.651.392-34 (ADVOGADO), ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA - CPF: 026.146.121-46 (APELANTE), SILVIO ROBERTO ZAMORA - CPF: 735.004.299-04 (ADVOGADO), MARIA ALAIR CHAVES MANRIQUE - CPF: 358.214.181-00 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INCA-INCORPORACAO, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 08.655.605/0001-22 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), MARCELO ABDON SOUTO KIZEM - CPF: 214.962.932-15 (ADVOGADO), ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA - CPF: 026.146.121-46 (APELADO), SILVIO ROBERTO ZAMORA - CPF: 735.004.299-04 (ADVOGADO), MARIA ALAIR CHAVES MANRIQUE - CPF: 358.214.181-00 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), BRUNA DOS SANTOS ZAMORA - CPF: 102.217.219-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA
–
PRELIMINAR REJEITADA. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela INCA – Incorporação, Construção e Administração de Imóveis LTDA, determinando a liberação dos valores consignados em favor de Ana Lyzia Manrique Chaves de Oliveira, com a complementação do saldo de R$ 2.769,06 pela autora, além de condenar a apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de citação regular da apelante para contestar a demanda;

ii) estabelecer se há conexão entre a ação de consignação em pagamento e a ação de usucapião que justificaria a suspensão da liberação dos valores consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, pois a apelante, embora não tenha sido formalmente citada, teve ciência inequívoca do processo ao comparecer espontaneamente para apresentar pleitear o levantamento dos valores depositados, o que supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, e impede a configuração de nulidade

.

4.

A pretensa conexão entre a ação de consignação em pagamento e a ação de usucapião é infundada, pois tratam de direitos distintos – a primeira sobre o destinatário de aluguéis e a segunda sobre a titularidade do imóvel.

5.

A decisão recorrida corretamente autorizou o levantamento dos valores consignados, considerando que não há decisão judicial que suspenda os direitos da credora Ana Lyzia, e o mero ajuizamento da ação de usucapião não impede o exercício de seu direito ao levantamento dos aluguéis devidos

.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo da parte ao processo supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual por cerceamento de defesa.

2.

A ação de consignação em pagamento e a ação de usucapião não possuem conexão que impeça a liberação dos valores consignados ao credor, pois tratam de direitos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 239, §1º; 1.009 e 1.012, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018947-05.2023.8.11.0000, j. 25/03/2024; TJ-MT - AC: 10495374120208110041, j. 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada pela apelada
INCA – Incorporação, Construção e Administração de Imóveis LTDA
contra
Ana Lyzia Manrique Chaves de Oliveira (filha) e Maria Alair Chaves Manrique (mãe de Ana Lyzia), para liberar a autora da obrigação do pagamento de R$41.453,52 e mais o valor da correção, considerando aqueles já depositados em conta judicial. Autorizou o levantamento imediato da quantia consignada nos autos em favor da ré Ana Lyzia Manrique Chaves de Oliveira, inclusive com seus rendimentos. Condenou a parte autora a complementar a importância de R$ 2.769,06, a ser corrigido monetariamente pelo IGPM (índice contratual), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela. Diante da aplicação do princípio da causalidade, e considerando que exigiu o recebimento de valores de aluguéis aos quais não faz jus, condenou a requerida Maria Alair Chaves Manrique nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi regularmente citada para apresentar defesa em relação à impugnação feita pela outra ré, ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA, o que a impediu de exercer plenamente seu direito ao contraditório e ampla defesa. Diz que compareceu espontaneamente nos autos para apresentar seus dados bancários para recebimento dos valores após ser citada para tanto (id.127100054 e 133252440) e que se limitou a apresentar seus dados bancários, uma vez que não tinha nada a contestar em relação à parte autora consignante.

Alega a existência de conexão entre esta demanda e a Ação de Usucapião
nº 1043617-23.2019.8.11.0041, que tramita na mesma 10ª Vara Cível de Cuiabá, e que a
decisão ora impugnada viola seu direito, pois autoriza a liberação de quantias consignadas sem uma definição clara sobre a titularidade do imóvel, o que poderia resultar em prejuízo irreparável, caso a decisão seja mantida antes da solução definitiva da questão de usucapião.

Argumenta que, em conformidade com o artigo 1.009 e seguintes do CPC, é necessário o processamento do recurso em duplo efeito para garantir a segurança jurídica e evitar dano irreversível
.

Pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, o que foi concedido.

Requer o provimento do Recurso para que seja suspensa a liberação dos valores consignados até a decisão final da ação de usucapião conexa, assegurando assim seus direitos sobre o imóvel em litígio
.

Em suas contrarrazões, a Apelada INCA - INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. defende a manutenção da sentença que determinou o levantamento dos valores consignados. Argumenta que o direito da Apelante não foi violado, uma vez que a titularidade do imóvel não impede o levantamento dos valores que estão devidamente consignados para garantir o pagamento do aluguel
.

Em contrarrazões, a apelada Ana Lyzia Manrique Chaves de Oliveira refuta os argumentos de nulidade por cerceamento de defesa afirmando que a apelante participou do processo desde o início, inclusive pleiteando o levantamento de valores. Alega que inexiste conexão entre esta ação e a de usucapião e sustenta a regularidade do levantamento das importâncias depositadas em juízo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível interposta de sentença proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
,
ajuizada pela apelada
INCA – Incorporação, Construção e Administração de Imóveis LTDA
contra
Ana Lyzia Manrique Chaves de Oliveira e Maria Alair Chaves Manrique, que julgou procedente o pedido inicial e autorizou o levantamento dos valores consignados pela apelada Ana Lyzia, com a devida quitação dos débitos referentes ao contrato de locação firmado entre as partes

.

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa

Os autos demonstram que a apelante, apesar de não ter sido citada,
teve ciência inequívoca da demanda, tanto que compareceu aos autos e limitou-se a solicitar o levantamento dos valores (Id
277456450 - Pág. 1)
, o que inviabiliza a alegação de nulidade, segundo o art. 239, 211º do CPC.

Conforme o princípio da lealdade processual, não se admite que a parte alegue cerceamento de defesa quando, por sua própria inércia, deixou de se manifestar

.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
– INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato de a parte executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC
. A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos. Se a parte executada não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade, impor-se a manutenção do decisum que bem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tornando-a definitiva com efeitos nos processos em apenso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018947-05.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A tese de conexão entre a ação de consignação em pagamento e a ação de usucapião também não se sustenta. Embora ambas as ações envolvam o mesmo imóvel, tratam de direitos diversos. A consignação em pagamento objetiva resolver a incerteza quanto ao destinatário dos pagamentos de aluguéis, enquanto a usucapião trata da posse e eventual aquisição da propriedade.

O fato de a apelante ter ajuizado ação de usucapião não impede a proprietária registral, Ana Lyzia, de receber os aluguéis até que eventual sentença em sentido contrário seja proferida, pois a mera propositura de ação de usucapião não suspende automaticamente os efeitos de um contrato de locação vigente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA – MERA DETENÇÃO – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO ANIMUS DOMINI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõe o art. 1.240 do Código Civil (usucapião especial urbano), o almejado reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige, como requisitos: 1) exercício de posse ad usucapionem (“possuir, como sua”); 2) pelo prazo de 5 anos ininterruptamente e sem oposição; 3) imóvel em área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados; 4) utilização para sua moradia ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O locatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação, fato que consubstancia precariedade e mera detenção, afastando um dos requisitos necessários para a concessão da usucapião. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJ-MT - AC: 10495374120208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Observa-se que não há dúvida quanto à titularidade dos aluguéis, visto que a ré Ana Lyzia notificou a empresa autora em 10/11/2020, após o vencimento da procuração concedido à sua mãe Maria Alair Chaves, com os dados bancários para o depósito.

O contrato de locação firmado com Maria Alair Chaves Manrique decorreu de uma procuração específica, porém, esse instrumento perdeu sua validade em 25/07/2019, conforme expressamente previsto no documento. Após o vencimento da procuração, Maria Alair deixou de possuir legitimidade para representar os interesses da proprietária. Inclusive, Ana Lyzia enviou-lhe em 10/11/2020 uma notificação extrajudicial informando sobre o vencimento da procuração e o redirecionamento dos pagamentos, cumprindo o princípio da boa-fé contratual e afastando qualquer dúvida quanto ao legítimo credor dos aluguéis.

Portanto, o pedido de suspensão do levantamento dos valores não merece acolhida. A decisão recorrida corretamente autorizou o levantamento pela apelada, considerando que não há decisão judicial suspendendo seus direitos como credora dos aluguéis.

O artigo 1.012, §1º, do CPC, não se aplica ao caso, pois a sentença não foi concedida em caráter provisório, e não há efeito suspensivo automático para impedir o levantamento.

O simples fato de a apelante discordar do levantamento não é suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da sentença
.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa porém a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025